Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. MILITAR EM USUFRUTO DE LICENÇA MATERNIDADE E EM PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO REMOTA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária referente à sentença pela qual foi julgado procedente a pretensão deduzida na inicial de mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato da Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito à participação, de modo remoto, em curso de aperfeiçoamento de praças, por se encontrar no usufruto de licença maternidade e em período de amamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a policial militar lactante e em licença maternidade faz jus à participação em curso de aperfeiçoamento para progressão de carreira, de forma remota.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.976/2021, ao instituir, no âmbito do Distrito Federal, o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo, Agentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal gestantes e lactantes, assegura às policiais militares e bombeiras em tais condições, após parecer da junta médica de cada órgão, o direito à conclusão dos cursos para progressão de carreira (artigo 5o).
4. O princípio da isonomia veicula regra calcada na equidade, ao estabelecer tratamento desigual, quando evidenciadas circunstâncias que caracterizem a desigualdade de condições entre pessoas, de modo a abrandar normativamente, sempre que possível, diferenças que possam inviabilizar o exercício de um direito.
5. Constatado que a impetrante não se encontra apta a participar do curso de aperfeiçoamento de praças em igualdade condições com os demais militares habilitados e havendo parecer favorável da junta médica oficial, por se encontrar em usufruto de licença maternidade e em período de amamentação, tem-se por justificável a adoção de medidas que viabilizem a sua participação, sem prejuízo da assistência material e afetiva dispensada a seu filho recém-nascido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Como corolário do princípio da isonomia, deve ser assegurada às policiais militares lactantes o direito à participação em cursos de formação e de capacitação, de forma remota, quando houver parecer médico favorável, conforme estabelecido pela Lei Distrital no 6.976/2021, de modo a viabilizar a progressão na carreira.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.976/2021, art. 5o; CF/1988, art. 5o, caput.